Tribunal: TJDFT
Processo: 0003052-33.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AGRESSORA EX-COMPANHEIRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO ÍNTIMA ENTRE MULHERES. VULNERABILIDADE CONSTATADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito.
3. Inexiste óbice à aplicação da Lei no 11.340/06 na hipótese de o sujeito ativo ser também uma mulher, máxime quando a agressora, valendo-se da vulnerabilidade decorrente do gênero feminino da ofendida, bem como de relação amorosa, provoca lesões corporais em sua ex-companheira.
4. Apelação conhecida e não provida.